Tribunal: TJPA
Processo: 0003283-46.2018.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003283-46.2018.8.14.0095

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: NOE ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0003283-46.2018.8.14.0095

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

Advogado do(a) APELANTE: NELSON PILLA FILHO - OAB RS41666-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A

APELADO: NOE ALVES DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: JESSICA PARACAMPO SEREJO - OAB PA22449-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TEMPO DE ESPERA EM FILA PARA ATENDIMENTO EM BANCO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial
provimento ao recurso de

Apelação, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0003283-46.2018.8.14.0095

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

Advogado do(a) APELANTE: NELSON PILLA FILHO - OAB RS41666-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A

APELADO: NOE ALVES DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: JESSICA PARACAMPO SEREJO - OAB PA22449-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de São Caetano de Odivelas, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
NOE ALVES DA SILVA em desfavor do apelante, para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$2.000,00.

Consta da peça inicial que o autor compareceu no Banco as 10:43h, a fim de efetuar saque e permaneceu no local até as 13:36, isto é, por quase 3 horas até ser efetivamente atendido.

Relata que é pessoa idosa e que pediu a senha para atendimento em observância à prioridade a que tem direito.

Pugna pela condenação do requerido em indenização por danos morais em razão da excessiva espera para atendimento.

Em contestação (ID 12904701), o réu arguiu, em suma, a inépcia da petição inicial, tendo em vista a ausência de fundamentação legal e no mérito, que o autor deixou de indicar Lei Municipal ou Estadual capaz de dar azo à sua insurgência, e que o tempo despendido aguardando atendimento da agência bancária, de 2 horas e 53 minutos não é suficiente para causar intenso descompasso emocional capaz de ensejar alguma reparação.

Sustenta a ausência dos pressupostos necessários para caracterizar a responsabilização civil, reiterando que o tempo aguardado não seria suficiente para caracterizar a falha na prestação de serviço pelo réu, o que afastaria a necessidade de indenizar, bem como a existência de precedentes no sentido de que o tempo de espera na fila do banco não gera dever de indenizar, além do fato do autor não ter demonstrado qualquer indício de dano, argumentando que a situação narrada não passa de mero aborrecimento.

Subsidiariamente, requer que no caso de condenação em reparação por danos morais, que seja em quantia módica.

Pugna que a demanda seja julgada totalmente improcedente e, no caso de procedência, que o valor arbitrado seja em valor capaz de evitar o enriquecimento ilícito.

Os autos tramitaram normalmente até a prolação da sentença que julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado, o banco requerido interpôs apelação pugnando pela reforma da sentença, reiterando os argumentos trazidos na contestação.

Devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 12904738.

Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta sentença de piso que condenou o banco apelante ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais, em razão do excessivo tempo de espera na fila do banco.

Em análise aos autos, verifico que o tempo de espera na fila do banco, devidamente comprovado de 2h51min, extrapola, sem sombra de dúvidas, o tempo razoável para atendimento em instituição bancária, de modo que a espera excessiva caracteriza a má-prestação do serviço e, por conseguinte, gera o dever de indenizar.

Nesse contexto, destaco entendimento do c. STJ de que o excesso de tempo de espera na fila para atendimento, por si só, não é capaz de gerar indenização por danos morais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Reconsideração.
2. Nos termos dos precedentes do STJ, a espera por atendimento em fila de banco somente é capaz de ensejar reparação por dano moral
quando for excessiva
ou associada a outros constrangimentos, caso contrário configura mero dissabor
.
3. No caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra da autora ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2002591 SC 2021/0328343-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ressalto, que a instituição bancária em nenhum momento justificou a razão da excessiva demora no atendimento, limitando-se a dizer que a parte autora não invocou a legislação municipal e que o tempo de espera não é suficiente para gerar o dever de indenizar.

Nesse particular, ressalto que ao jurisdicionado cabe relatar os fatos e ao juízo a aplicação do direito, conforme brocardo jurídico “
Da mihi factum, dabo tibi ius”,
isto é, “dá-me os fatos e te darei o direito”. Assim, tem-se que à parte, embora assistida por profissional técnico, não é obrigada a provar a existência de Lei.

No caso, tem-se a Lei Municipal nº 012/2017 de 22 de junho de 2017, do Município de Castanhal, que estabelece 15 minutos como tempo de espera em dias normais e 30 minutos nos dias de pagamentos, além de outros dias em que normalmente a movimentação nas agências bancárias é maior.

Considerando que o apelado esperou por quase 3 horas para poder ser atendido, entendo que a condenação deve permanecer, por caracterizar espera excessiva, nos termos do entendimento do c. STJ.

O quantum a ser arbitrado a título de danos morais, contudo, não deve ser elevado, posto que é fundamentado tão somente no tempo de espera excessivo e não em outro fato que potencialize o prejuízo do consumidor, de modo que entendo que deve ser reduzido para R$500,00,

montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum. Enquanto valor superior a este acarretaria num enriquecimento ilícito pela parte autora, o que é vedado por nosso ordenamento pátrio.

ISTO POSTO, conheço e dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, apenas e tão somente para fins de reduzir a condenação dos danos morais, de R$ 2.000,00 para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023